Tribunal: TJDFT
Processo: 0006538-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIRADOR DESPORTIVO. GUIA DE TRÁFEGO. ARMA MUNICIADA. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO EM FAVOR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do CPP, é instituto aplicável na fase investigativa, sendo cabível em ações penais que se encontram em curso na data de entrada em vigor da Lei n.o 11.394/19, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia.
2. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
3. O atirador desportivo, assim como o caçador e o colecionador, somente pode transportar o armamento mediante guia de tráfego, com as munições em separado e não disponíveis para uso imediato, nos termos da regulamentação legal.
4. A condenação por crime de porte de arma de fogo obsta a restituição do artefato, uma vez que um dos efeitos da condenação criminal é a perda em favor da União do instrumento do crime, conforme dispõe o art. 91, inciso II, alínea 'a', do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.